Tribunal: TJMT
Processo: 0006420-36.2017.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006420-36.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VANDERLEI PIRES MACHADO - CPF: 290.530.801-04 (APELANTE), JEFFERSON DE SOUZA GALVAO - CPF: 048.648.481-57 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –

DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES
– ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT –
PORTE DE
1 (UM) REVÓLVER CALIBRE 38, MARCA AMADEO ROSSI

E
20
(VINTE) MUNIÇÕES CALIBRE 38 INTACTAS
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PREMISSA DO STJ – JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 610230/DF).

No caso, houve a apreensão de um revólver calibre 38 e 20 (vinte) munições de mesmo calibre, de modo que deve ser afastada “
a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ, AgRg no AREsp 1212969/AL).

“É inviável a aplicação do princípio da insignificância neste caso concreto, na medida em que os artefatos bélicos apreendidos [...] são capazes, sim, de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado que, aqui se trata da incolumidade pública, representada pela paz social e a segurança da coletividade, de modo que a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal”
(TJMT, AP N.U 0002078-65.2016.8.11.0020).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006420-36.2017.8.11.0004 -
CLASSE CNJ – 417
-
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): VANDERLEI PIRES MACHADO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por VANDERLEI PIRES MACHADO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 250297), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 14 da Lei nº 10.826/03 - (ID 86343687 – fls. 77/80).

O apelante sustenta que “é
latente a natureza bagatelar do fato, o que afasta a imposição de responsabilização criminal
”.

Requer provimento para que seja absolvido.

Prequestiona os arts. 14 da Lei nº 10.826/2003 e 386, III, do CPP (ID 86343687 – fls. 81/84).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 86343687 – fls. 90/92).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação – Porte ilegal de arma de fogo e munições – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição, ante a atipicidade da conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico – Improcedência – Lesão ao bem jurídico tutelado presumida pela norma – Prescindibilidade de demonstração de perigo concreto – Crime de perigo abstrato – Entendimento consolidado no STF, STJ e TJMT – Pelo desprovimento do apelo.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 90295479)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 17 de fevereiro de 2017, por volta das 18h3Omin, na Rodovia MT100, KM-04, nas proximidades da Fazenda Gema, Município de Araguaiana-MT, termo desta Cidade e Comarca de Barra do Garças-MT, o denunciado foi flagrado por policiais civis e militares transportando 01 (uma) arma de fogo de uso permitido (tipo revolver, calibre 38 SPECIAL, marca AMADEO ROSSI, número de série 134588, com capacidade para cinco cartuchos de municiamento) e 20 (vinte) munições intactas do mesmo calibre, cuja eficiência se encontra evidenciada através do Laudo Pericial de fls. 30/34- IP, sem possuir registro e porte, em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

Ante o exposto, o denunciado VANDERLEI PIRES MACHADO está incurso na figura típica capitulada no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 86343687 – fls. 1/2)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, ao proferir sentença oralmente, registrado seu dispositivo nos seguintes termos:

“[...] Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial, transcrevo na presente ata apenas o dispositivo da sentença que foi oralmente prolatada.

Dispositivo.

DECRETO revelia do réu VANDERLEI PIRES MACHADO, posto que não manteve endereço atualizado para sua intimação e não comparecer à solenidade.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para:

a) CONDENAR o réu VANDERLEI PIRES MACHADO, dando-os como incursos nas penas do artigo 14 da LEI Nº 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003. (Estatuto do Desarmamento) [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 86343687 – fls. 77/80).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID
86343687 – fls. 28
) e Laudo Pericial nº 300.2.03.2017.002540-01
(ID 86343687 – fls. 35/39), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Janival Almeida de Sousa, policial militar (ID 86343687 – fls. 5/6), Raimundo Nonato da Silva, policial militar (ID 86343687 – fls. 8/9), Anderson Rodrigues da Costa, investigador de Polícia (ID 86343687 – fls. 10) bem como o interrogatório do apelante (ID 86343687 – fls. 13/15).

Em Juízo, foi ouvido o policial militar Raimundo Nonato da Silva (ID 86343688) e declarada a revelia do apelante, haja vista que “
não manteve endereço atualizado para sua intimação
” e deixou de comparecer à audiência designada (ID 86343687 – fls. 78).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 17.2.2017,
os policiais militares Janival Almeida de Sousa e Raimundo Nonato da Silva participavam da operação integrada “Bairro Seguro”, e durante abordagem de rotina, realizada na Rodovia MT-100, Km 4, próximo à Fazenda Gema, no município de Araguaiana/MT, localizaram 1 (uma) “
arma de fogo de uso permitido (tipo revolver, calibre 38 SPECIAL, marca AMADEO ROSSI, número de série 134588, com capacidade para cinco cartuchos de municiamento”
e 20 (vinte) munições,
“no porta luvas”
do veículo MMC/L200 TRITON, 3.2, de cor branca, placa OBD-8929, que estava sendo conduzido pelo apelante (ID 86343687 – fls. 1/2)

- os policiais militares
Janival Almeida de Sousa e Raimundo Nonato da Silva informaram, na fase inquisitorial, que durante inspeção veicular no carro do apelante, encontraram a arma de fogo e as munições apreendidas. Em juízo,
o policial militar
Raimundo Nonato da Silva
confirmou o depoimento prestado na fase policial;

- o apelante, perante a autoridade policial, relatou que “
estava indo do seu sítio para a cidade de Araguaiana; [...] não tem registro e nem porte da referida arma; [...] adquiriu essa arma de fogo tem aproximadamente uns cinco meses, tendo comprando na cidade de Claudinápolis/GO, de uma pessoa desconhecida, somente ficou sabendo que esse rapaz estava vendendo e como tinha interesse em comprar uma arma de fogo, esclarecendo que a necessidade veio devido as ameaças que está sofrendo
” (ID 68287492);

Dito isto, vejamos.

As declarações dos policiais militares
Janival Almeida de Sousa e Raimundo Nonato da Silva
, que abordaram o veículo conduzido pelo apelante, durante a
operação integrada “Bairro Seguro”, realizada na Rodovia MT-100, Km 4, próximo à Fazenda Gema, no município de Araguaiana/MT,
são uniformes e precisas no sentido de que o apelante portava um
revólver, calibre 38 especial, marca Amadeo Rossi, número de série 134588, e 20 (vinte) munições calibre 38
.

Nesse quadro, aplicável o Enunciado Criminal nº 8 deste e. Tribunal:
[
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”]
.

No caso, houve a apreensão de um revólver calibre 38 e 20 (vinte) munições de mesmo calibre, a elidir o “
princípio da insignificância
” (STJ, AgRg no AREsp 1212969/AL – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 6.3.2018).

Com efeito, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório

(STJ, AgRg no AREsp nº 610230/DF – Relator: Min. Jorge Mussi – 22.4.2015).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É inviável a aplicação do princípio da insignificância neste caso concreto, na medida em que os artefatos bélicos apreendidos [...] são capazes, sim, de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado que, aqui se trata da incolumidade pública, representada pela paz social e a segurança da coletividade, de modo que a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.”
(TJMT, AP N.U 0002078-65.2016.8.11.0020 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 24.2.2021)

Logo, a condenação do apelante deve ser preservada.

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021